Tribunal: STF
Processo: HC 208500
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Robson Ferreira de Carvalho em favor de Robson Praxedes Camargo contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do AREsp 1.957.340/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente cumpre pena em regime fechado e teve falta grave homologada pelo juízo da execução, por estar na posse de um chip de celular.



    Alega que o simples chip não permite a comunicação do preso, de modo que não se enquadra na norma do art. 50, VII, da LEP, e que não haveria prova robusta de que o chip estaria na posse do paciente. (p. 7)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja anulada a penalidade infligida e que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do pedido de progressão para o regime aberto.



    O ato coator transitou em julgado.



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que desproveu agravo em execução.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer de recursos extintos monocraticamente no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo os fundamentos da decisão do TJSP:



    “E, ainda que tenha negado a imputação que pende sobre ele (fl. 49), é dos autos que, em procedimento disciplinar de apuração de falta grave, os depoimentos coesos e harmônicos dos agentes penitenciários dão conta de que, no dia 18.02.2019, durante procedimento de revista no alojamento 2, ao ser realizada revista pessoal no sentenciado, foi encontrado, fixado em suas costas, um chip de aparelho celular da operadora Vivo (fls. 56/63).



    Nesse contexto, não há que se duvidar das palavras dos agentes do Estado, até porque assegurados os direitos do preso, que foi interrogado na presença de advogado (fl. 49), e ausentes indícios de falsa incriminação de inocente, descabendo falar-se em absolvição ou desclassificação, valendo lembrar que a Lei 7.210/84 considera falta grave a posse, utilização ou fornecimento de aparelho telefônico, de rádio ou similar que possibilite a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.



    Nesse conceito, estão inclusos todos os acessórios e dispositivos que permitam o funcionamento do celular, tais como chip, carregador, circuito eletrônico, teclado e visor.



    Isso porque, a existência isolada desses elementos facilita a inserção, a ocultação e a reposição de peças no interior das unidades prisionais”. (eDOC 8, p. 3)



    Verifico, portanto, que a penalidade foi aplicada e homologada a partir de provas idôneas constantes dos autos, que não podem ser reexaminadas nesta via. Precedentes: HC 203.764 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.11.2021; e HC 201.768 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.6.2021.



    Por outro lado, a jurisprudência desta Corte fixou-se em sentido contrário à tese do impetrante, como se vê dos seguintes precedentes:



    “PENA — EXECUÇÃO — CELULAR – PEÇA – FALTA GRAVE. O fato de o reeducando ser surpreendido, em penitenciária, portando chip para telefone móvel caracteriza falta grave enquadrável no artigo 50, inciso VII, da Lei de Execuções Penais”. (HC 150.165, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3.2.2020)



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE FLAGRADO NA POSSE DE CHIP DE TELEFONIA CELULAR NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. ORDEM DENEGADA”. (HC 112.947, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 4.10.2013)



    Vê-se, assim, que a decisão impugnada está devidamente fundamentada e não se afasta da jurisprudência desta Corte, de modo que não vislumbro manifesto constrangimento ilegal a autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente